Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719199-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA RECORRIDO: GABRIELI GRADASCHI GARCEZ DESPACHO Na petição de ID no 32954525, Antônio Carlos Alves Diniz, OAB/DF 12.674, e Gustavo Freire de Arruda, OAB/DF 12.386, comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente, consoante termo de renúncia juntado no ID no 32954526. Proceda, a Secretaria, à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 32451198. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007